Tribunal: TJDFT
Processo: 0016707-28.2010.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. No que diz respeito à petição de ID 14220884, assiste razão ao peticionante. Dessa forma, determino a anotação da penhora informada por meio do Ofício no 261/2014 - 7a Vara da Fazenda Pública do DF, datado de 13.05.2014 (ID 7959904 - fl. 74), constrição esta oriunda da Primeira Vara Cível de Samambaia/DF, Processo n.o 2012.09.1.002299-5, no valor originário de R$ 47.410,64. Em consulta aos presentes autos, verifico que há duas penhoras anotadas, porquanto também há a constrição determinada pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (Processo no 2011.01.1.0077383-8, no valor originário de R$ 13.937,64, determinada por meio do mandado de penhora no rosto dos autos, cujo auto foi lavrado no dia 12.08.2016 - ID no 7959904 - fls. 99/101). De todo modo, considerando o conteúdo do art. 37, "caput", da Resolução no 303/2019 - CNJ, oficie-se ao juízo de origem, a fim de que estabeleça a ordem de preferência entre as penhoras acima noticiadas. Encaminhe-se cópia dos documentos de ID’s 14220884, 7959904 - fl. 74 e 7959904 - fls. 99/101. Oficie-se, ainda, ao Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF solicitando-o que informe a esta Coordenadoria o valor atualizado da penhora realizada no rosto dos autos, oriunda do processo no 2012.09.1.002299-5, o qual tem como exequente Eduardo Santos Moreira e como executado MARIA DO CARMO DINIZ. Instrua-se o ofício com cópia do expediente de ID 7959904 - fl. 74. De outro lado, tendo em vista que o mandado de penhora no rosto dos autos oriundo da 7a Vara Cível de Brasília também é direcionado ao Precatório n.o 2014.00.2002794-3, determino a respectiva juntada e anotação da penhora no rosto dos autos no Precatório no 0002806-51.2014.8.07.0000 (ID no 7959904 - fls. 99/101). Além disso, verifico que o Ente Devedor manifestou-se apresentando a planilha de cálculos e noticiando a inexistência de cessões registradas em nome do(a) credor(a). Assim, homologo os cálculos expostos na planilha anexada aos autos (ID 14337426) no que se refere ao “adiantamento” preferencial do(a)(s) credor(a)(es) preferencial (is) MARIA DO CARMO DINIZ. Porém, SUSPENDO o pagamento da preferência à credora MARIA DO CARMO DINIZ em razão das penhoras noticiadas nos autos e determino o caucionamento do valor homologado para uma conta judicial em nome da credora. Por fim, quanto à impugnação apresentada pela credora MARIA DO CARMO DINIZ (IDs 14478640/14478652), destaca-se que compete ao juízo que determinou a penhora decidir sobre a validade da constrição, e não esta Coordenadoria de Precatórios, a qual possui competência administrativa para processamento e pagamento de precatórios, não podendo revisar decisões de conteúdo jurisdicional. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020 RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios